Tribunal: TJMT
Processo: 1007325-97.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007325-97.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. GLOSA DE CRÉDITO DECORRENTE DE BENEFÍCIO FISCAL SEM APROVAÇÃO DO CONFAZ. DECRETO ESTADUAL REVOGADO. MULTA DE 80%. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal n. 1007325-97.2023.8.11.0041, ajuizados por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, em razão da exigibilidade do crédito tributário representado pela CDA n. 2022579018, referente ao ICMS-ST e multa por falta de recolhimento do tributo.

Sustenta-se, preliminarmente, a nulidade do julgamento monocrático. No mérito, a agravante alega ausência de respaldo legal para a glosa do crédito, dada a revogação do Decreto Estadual n. 4.540/2004, e afirma inconstitucionalidade da penalidade aplicada, além de usurpação de competência do Senado Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; (ii) saber se a revogação do Decreto Estadual n. 4.540/2004 afeta a exigibilidade dos créditos tributários constituídos com base em sua vigência; (iii) saber se a glosa do crédito de ICMS-ST decorrente de benefício fiscal não aprovado pelo CONFAZ é constitucional à luz do Tema 490/STF; e (iv) saber se a multa de 80% aplicada configura confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo admissível diante da existência de jurisprudência consolidada. A posterior apreciação pelo colegiado em sede de agravo interno afasta eventual prejuízo.

A revogação do Decreto Estadual n. 4.540/2004 pelo Decreto n. 279/2019 não tem efeito retroativo e não extingue crédito tributário regularmente constituído à luz da norma vigente à época dos fatos geradores (2013).

Conforme a tese firmada no Tema 490/STF, é legítima a glosa de créditos de ICMS decorrentes de benefício fiscal concedido sem aprovação do CONFAZ, não havendo violação à não cumulatividade.

A glosa de crédito não se confunde com modificação de alíquota de ICMS, sendo inaplicável o argumento de invasão da competência privativa do Senado Federal.

A multa de 80%, fixada com base no art. 45, I, “i”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, não possui caráter confiscatório no caso concreto, não se configurando violação ao art. 150, IV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, sendo assegurada a apreciação colegiada mediante agravo interno. 2. A revogação de norma infralegal que fundamentou a constituição de crédito tributário não afeta sua exigibilidade. 3. É constitucional a glosa de crédito de ICMS-ST decorrente de benefício fiscal concedido sem aprovação do CONFAZ, nos termos do Tema 490/STF. 4. A multa de 80% sobre o imposto devido, quando não desproporcional, não configura confisco.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, IV, e 155, §2º, IV; CTN, arts. 106, II, “a”, e 156, IV; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 932; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 45, I, “i”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 628.075/MG (Tema 490), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1878294/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.02.2021; TJMT, Agravo Interno 0003590-86.2019.8.11.0082, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1007325-97.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo a exigibilidade de créditos tributários de ICMS-ST e multa decorrente da falta do recolhimento do referido imposto, representados pela CDA n. 2022579018, além de condenar a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A agravante sustenta, em preliminar, que a decisão monocrática excedeu os limites do artigo 932 do CPC, sendo indevido o julgamento sem apreciação colegiada.

No mérito, reitera os argumentos expostos nas razões do apelo, defendendo que a exigência fiscal não possui respaldo jurídico válido, uma vez que se fundamenta em norma revogada – o Decreto Estadual n. 4.540/2004 – que limitava o aproveitamento de créditos de ICMS provenientes de operações interestaduais com produtos beneficiados por incentivo fiscal concedido sem aprovação do CONFAZ. Defende que, com a revogação desse diploma normativo pelo Decreto Estadual n. 279/2019, não subsiste base legal para a glosa dos créditos que deram origem à autuação, tornando-se inaplicável a penalidade imposta.

Reafirma que a controvérsia não diz respeito à legalidade do benefício concedido pelo Estado de origem, mas à impossibilidade de o Estado de Mato Grosso glosar créditos com base em norma infraconstitucional já revogada. Ressalta que, caso houvesse qualquer inconstitucionalidade na concessão do benefício fiscal pelo Estado de Goiás, caberia ao Estado de Mato Grosso buscar sua invalidação por meio de ação direta de inconstitucionalidade, não sendo legítimo transferir aos contribuintes o ônus de disputas federativas.

Aponta, ainda, violação à competência privativa do Senado Federal para fixar alíquotas do ICMS nas operações interestaduais, conforme previsto na Constituição Federal, sustentando que a glosa imposta pelo Fisco estadual implica, na prática, a fixação de alíquota máxima por via indevida, o que já foi rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes semelhantes.

Por fim, impugna a imposição de multa em percentual próximo a 100% do valor do tributo, por considerá-la desproporcional e incompatível com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões, o agravado propugna pelo desprovimento do recurso (ID 326036897).

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a exigibilidade de créditos tributários de ICMS-ST e multa decorrente da falta do recolhimento do referido imposto, representados pela CDA n. 2022579018, além de condenar a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

1.

Da Nulidade do Julgamento Monocrático

Preliminarmente, a Agravante suscita a nulidade da decisão impugnada, ao afirmar que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que versava exclusivamente sobre matéria de fato e não se enquadrava nas hipóteses previstas no artigo 932 do CPC ou Súmula 568 do STJ.

Todavia, nos termos da jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não há violação ao princípio da colegialidade quando o Relator profere decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante da Corte, haja vista a possibilidade de posterior submissão do decisum à apreciação do Órgão Colegiado, por meio da interposição de agravo interno, inexistindo, assim, qualquer prejuízo às partes.

Nesse contexto, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se configuraria violação ao princípio da colegialidade, uma vez que eventual irregularidade poderia ser sanada mediante análise colegiada em sede de agravo interno, como ocorre, inclusive, no caso em apreço.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. 1. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento do STJ, ‘a legislação processual (art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
.
’

[...]” (STJ - AgInt no REsp: 1878294 MG 2020/0135819-1, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021) (g.n)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. 2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno
.

[...]”
(TJ-MT - AGR: 0003590-86.2019.8.11.0082, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação em 28/05/2023) (g.n)

Logo, inexistindo prejuízo efetivo após a submissão da matéria à apreciação do colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade de julgamento monocrático.

2.

Sobre a alegada revogação da norma infralegal e seus efeitos

No mérito, a controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se à legalidade da glosa de créditos de ICMS-ST vinculados a operações interestaduais com produtos beneficiados por incentivo fiscal concedido sem aprovação do CONFAZ, e à aplicação de multa considerada excessiva.

A Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em desfavor da ora agravante, pretendendo o recebimento do crédito não tributário representado pela CDA n. 2022579018, no total de R$ 490.598,32, decorrente do não recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS retido ou que deveria ter sido retido por força do instituto da substituição tributária, nos moldes do art. 1º e 2º do Decreto Estadual 4.540/2004, acrescido da penalidade estabelecida no art. 45, I, “i”, da Lei n. 7.098/98, decorrente de fato gerador ocorrido entre os meses de janeiro a dezembro de 2013, constituído provisoriamente em 17/02/2017 (ID. 107300650, Execução Fiscal).

É incontroverso que o Decreto Estadual n. 4.540/2004, que previa a supressão de créditos de ICMS-ST oriundos de incentivos fiscais sem aprovação do CONFAZ, foi revogado pelo Decreto Estadual n. 279/2019.

No entanto, a
revogação
do decreto,
por si só, não implica a remissão automática dos créditos já constituídos
nem afeta os lançamentos válidos realizados sob sua vigência. Conforme o art. 156, IV, do CTN, a
remissão é forma legal de extinção do crédito tributário
, exigindo ato normativo específico com esse propósito, o que não se verifica no caso dos autos.

O auto de infração objeto da lide foi lavrado com base na legislação vigente à época dos fatos geradores (2013), de modo que eventual alteração normativa posterior não interfere na legalidade do lançamento já constituído.

Ademais,
não se aplica ao caso o disposto no art. 106, II, “a”, do CTN
, que trata da retroatividade benéfica de normas interpretativas ou que excluam infrações. Isso porque o Decreto n. 279/2019
não possui caráter interpretativo
nem revoga o tipo infracional de forma expressa. Trata-se de simples
revogação administrativa
, sem conteúdo jurídico que repercuta retroativamente sobre a legitimidade do crédito tributário cobrado.

3.

Sobre a glosa do crédito e o Tema 490/STF

A jurisprudência do STF, especialmente no julgamento do RE 628.075/MG (Tema 490 da Repercussão Geral), firmou a seguinte tese:

“O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do CONFAZ,
não viola o princípio constitucional da não cumulatividade
.”

Portanto, é constitucional a conduta do Estado de destino que
desconsidera o crédito destacado na nota fiscal
, quando decorrente de benefício fiscal
concedido sem aprovação do CONFAZ
.

Importa ressaltar que,
ainda que a norma local tenha sido revogada
, a cobrança em questão se refere a fatos geradores ocorridos
sob a égide da legislação então vigente
, o que torna regular o lançamento efetuado com base no Decreto 4.540/2004.

Não se verifica, assim, vício de legalidade no ato administrativo tributário nem afronta à autoridade do STF.

4.

Sobre a alegada usurpação de competência do Senado Federal

A agravante sustenta que a glosa equivaleria a uma
modificação da alíquota interestadual do ICMS
, de competência privativa do Senado Federal (art. 155, §2º, IV, da CF). Contudo, esse argumento
não procede
.

A controvérsia não se refere à fixação de alíquotas interestaduais, mas sim ao aproveitamento de créditos decorrentes de benefícios fiscais concedidos de forma irregular. Trata-se de institutos jurídicos distintos, que não se confundem.

A citação do julgamento da ADI 3.312/DF mostra-se impertinente ao caso, pois, naquela ação, discutia-se decreto que efetivamente fixava alíquota diferenciada, situação diversa da ora examinada.

A glosa de crédito
não altera a alíquota
da operação interestadual, mas apenas
desconsidera a parte do crédito proveniente de benefício fiscal inconstitucional
, conforme entendimento firmado pelo STF. A atuação do Estado de destino, nesse contexto,
resguarda a repartição constitucional de competências e combate a guerra fiscal
, sem configurar invasão da competência senatorial.

5.

Sobre a multa aplicada e a alegação de confisco

Como cediço, a incidência de multa em patamar superior ao próprio tributo viola o princípio do não confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal).

Contudo, a penalidade foi imposta com base no art. 45, I, “i”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que estabelece multa de 80% sobre o valor do imposto não recolhido por contribuinte substituto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a possibilidade de controle do percentual das multas fiscais com base no referido dispositivo constitucional (art. 150, IV, da Constituição Federal), quando constatado excesso manifesto que comprometa a razoabilidade e a função pedagógica da sanção tributária, questão fixada na descrição do Tema 863/STJ pendente de julgamento.

No caso concreto, a metodologia de cálculo empregada não resulta em sanção pecuniária de cunho confiscatório, pois a penalidade corresponde a 80% do montante final da obrigação fiscal, o qual inclui os encargos legais previstos expressamente na norma tributária estadual.

Portanto, a simples alegação genérica de desproporcionalidade não basta para o reconhecimento de confisco, razão pela qual se mantém a multa aplicada.

6.

Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, em razão do não provimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025